Tribunal: TJPA
Processo: 0012311-75.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012311-75.2013.8.14.0301

APELANTE: GEORGIA OLIARI TOSO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0012311-75.2013.8.14.0301

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

RECORRIDO: GEORGIA OLIARI TOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES DISCIPLINARES. ATIVIDADE EXTRAORDINÁRIA. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora, para reconhecer o direito à percepção da Gratificação pela Participação em Comissão ou Grupo Especial de Trabalho, prevista no art. 132, VI, da Lei Estadual nº 5.810/1994, durante os períodos em que atuou em comissões de sindicância e PAD.

2.

O agravante sustenta a inexistência de direito à gratificação, argumentando que as atividades exercidas eram rotineiras e próprias do cargo efetivo, e que a decisão agravada teria extrapolado os limites do julgamento monocrático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a atuação exclusiva e contínua de servidora em comissões de sindicância e PAD, formalmente instituídas, caracteriza atividade extraordinária apta a ensejar a percepção da gratificação prevista na Lei Estadual nº 5.810/1994.

4. Discute-se ainda a legalidade da decisão monocrática com base em jurisprudência consolidada do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão monocrática observou os termos do art. 133, XII, "d", do Regimento Interno do TJPA, por estar amparada em jurisprudência consolidada da Corte.
6. A autora foi formalmente designada, por portarias publicadas, para compor comissões com prazo e finalidade específicos, evidenciando o caráter excepcional das atividades desempenhadas.
7. A exclusividade da atuação em tais comissões não descaracteriza sua natureza extraordinária, nos termos do art. 3º do Decreto Estadual nº 442/1995.
8. A jurisprudência do TJPA reconhece o direito à gratificação quando presentes designação formal e atividade desvinculada da rotina ordinária do cargo.
9. A forma de julgamento monocrático encontra respaldo no CPC e no Regimento Interno, não havendo nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento:
“1. A atuação em comissões de sindicância e PAD, formalmente instituídas com finalidade e prazo determinados, caracteriza atividade extraordinária, apta a ensejar o pagamento de gratificação prevista na Lei Estadual nº 5.810/1994. 2. A exclusividade da função não afasta o direito à gratificação quando preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 132, VI; Decreto Estadual nº 442/1995, art. 3º; CPC, art. 932, V; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação nº 0015193-10.2013.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.11.2018; TJPA, Recurso Inominado Cível nº 0858404-19.2020.8.14.0301, Rel. Juiz João Batista Lopes do Nascimento, Turma Recursal da Fazenda Pública.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pela Autora, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XII, ‘d’, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal, para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos da autora, reconhecendo o direito de Geórgia Oliari Toso à percepção da Gratificação Pela Participação em Comissão ou Grupo Especial de Trabalho no percentual de 20% (vinte por cento) do vencimento-base, nos períodos em que esteve designada a compor comissões de sindicância e PAD, devidamente corrigido, nos termos da fundamentação. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões, o agravante DETRAN/PA sustenta que a decisão monocrática não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 932, V, do CPC, tampouco poderia ter se apoiado em precedentes de caráter meramente persuasivo, sendo um deles sequer vinculante. Argumenta que a própria autora afirmou, em audiência, que sua única e exclusiva função era atuar em comissões de PAD e sindicância, e que o setor em que trabalha é permanente, ligado à Procuradoria e à Corregedoria da Autarquia.

Alega que a atividade desempenhada não é extraordinária ou eventual, mas rotineira, o que descaracteriza a hipótese legal de gratificação, que exige atuação desvinculada das funções ordinárias do cargo.

O DETRAN/PA assevera que a gratificação prevista na Lei Estadual nº 5.810/94 e no Decreto Estadual nº 442/95 é devida apenas em casos de designações para comissões especiais com objeto estranho às funções rotineiras do servidor, o que não seria o caso da agravada.

Argumenta ainda que a decisão monocrática ignorou as provas dos autos, inclusive o depoimento pessoal da autora, e utilizou precedentes judiciais de contextos distintos, o que violaria o princípio da isonomia ao conferir vantagem remuneratória por atividade ordinária. Requer o acolhimento do agravo interno com efeito modificativo, para que a decisão seja revista em juízo de retratação, ou, subsidiariamente, que seja levada à deliberação colegiada.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a inexistência de direito à gratificação com base no argumento de que as atribuições da autora são rotineiras e exclusivas da função. Quanto aos embargos, requer a embargante a sua admissibilidade e provimento para sanar a contradição, alterando-se o dispositivo decisório no tocante à sucumbência.

Informo que a parte Agravada fora devidamente intimada e não apresentaram contrarrazões, conforme as certidões de ID 25481485.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 23682458, por meio da qual foi dado provimento ao recurso de apelação interposto por GEORGIA OLIARI TOSO, reconhecendo-lhe o direito à percepção da Gratificação pela Participação em Comissão ou Grupo Especial de Trabalho, prevista no art. 132, VI, da Lei Estadual nº 5.810/94 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 442/95.

O agravante, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, alega, em síntese, que a decisão monocrática recorrida não observou os requisitos legais para julgamento unipessoal, argumentando que o art. 932, V, do CPC não se aplica ao caso, por não se tratar de jurisprudência dominante e tampouco de matéria consolidada em súmula dos tribunais superiores.

Sustenta ainda que a decisão baseou-se em precedentes isolados, sendo um deles inclusive de caso fático distinto, o que violaria o princípio do contraditório e da colegialidade.

No mérito, afirma que a própria autora teria reconhecido, em audiência, que sua única e exclusiva atribuição no órgão era a atuação em comissões de sindicância e PAD, tratando-se de atividade corriqueira e inerente ao cargo.

Para o DETRAN/PA, a gratificação prevista na legislação estadual somente seria devida quando o objeto da comissão extrapolasse as atribuições normais do servidor, o que não seria o caso concreto, pois, segundo defende, a agravada exercia função rotineira no setor disciplinar, de forma exclusiva e contínua, sem acúmulo de outras atividades.

Aduz, por fim, que a concessão da gratificação nesse contexto configuraria enriquecimento sem causa e violaria o princípio da isonomia, além de contrariar o entendimento da sentença de primeiro grau, que foi pela improcedência do pedido.

Em que pese o esforço argumentativo do agravante, as razões expendidas não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que ora mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A decisão monocrática foi proferida nos estritos termos do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, estando amparada na jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece o direito à gratificação de que trata o art. 132, VI, da Lei Estadual nº 5.810/94, quando preenchidos os requisitos de designação formal e de atuação em comissão cuja matéria não constitua atividade rotineira do órgão.

Com efeito, os autos demonstram de forma clara e objetiva que a autora foi formalmente designada, mediante portarias publicadas no Diário Oficial do Estado, para integrar comissões de sindicância e processos administrativos disciplinares, circunstância esta que por si só já evidencia o caráter extraordinário e temporário da atividade desempenhada, sobretudo porque tais designações tinham prazo certo e finalidade específica, desvinculada do exercício ordinário das atribuições do cargo efetivo de Assistente de Trânsito.

O argumento de que a servidora exercia tais funções de maneira exclusiva não encontra amparo na documentação constante dos autos, que indica sua lotação na Corregedoria do órgão, sem que isso implique, automaticamente, na descaracterização da natureza extraordinária das comissões.

Além disso, mesmo nos casos em que há estrutura permanente para condução de procedimentos administrativos, as comissões são sempre instituídas por atos formais, com início e fim delimitados, o que reforça sua excepcionalidade e, por conseguinte, o direito à respectiva gratificação.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de que:

"REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO OU GRUPO ESPECIAL. ART. 132, VI E 139 DA LEI 5 .810/94 E DECRETO ESTADUAL Nº 0442/1995. 1 - Sentença que determina o pagamento da gratificação por participação em comissão, nos termos dos arts. 132, VI e 139, da Lei nº 5.810/94 e Decreto nº 0442/1995; 2- O julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa, pois a decisão do juízo apresenta o seu livre convencimento pela desnecessidade de maior dilação probatória (arts. 130 e 131, do CPC); 3- É possível, à Administração Pública, instituir gratificações para recompensar os seus servidores efetivos que exerçam atribuições excepcionais, eventuais e transitórias, passíveis de serem acumuladas com aquelas ordinárias e inerentes aos cargos públicos que ocupam, o que ocorre no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais, com regulamentação do Decreto 0442/95; 4- Constatada a existência de lei instituindo o pagamento da gratificação, bem como provas de nomeação da servidora para a composição de Comissões Especiais para apuração de sindicâncias e PAD, resta configurada a incidência da norma no caso concreto. 5- O art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados; 6- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 905 do STJ, que definiu os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Reexame e Apelação conhecidos. Apelação desprovida; em reexame, sentença alterada em parte.” (TJ-PA - APL: 00151931020138140301 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/11/2018)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES DISCIPLINARES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA ULTRA PETITA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/PA contra sentença que concedeu a Marcos Fabrício Alencar Gonçalves gratificação por participação em comissões disciplinares e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença considerou que as atividades desempenhadas pelo autor extrapolaram as obrigações típicas do cargo, configurando dedicação extra, não remunerada, justificando o pagamento da gratificação e dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o autor tem direito à gratificação por atividades em comissões disciplinares, conforme art. 132, inciso VI, da Lei Estadual nº 5.810/1994; e (ii) avaliar a procedência da indenização por danos morais, considerando-se que o valor fixado pela sentença ultrapassa o pleito inicial e questiona-se sua legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece o direito à gratificação para servidores designados para comissões cujas atividades extrapolem as funções habituais do cargo. A participação em Processos Administrativos Disciplinares demanda tempo e conhecimento específicos, justificando a concessão da gratificação. 4. Quanto aos danos morais, ausente comprovação de abalo extrapatrimonial, a indenização deve ser afastada, uma vez que o simples não recebimento da verba questionada não configura ilicitude estatal, especialmente quando judicialmente debatida. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso parcialmente provido para manter a gratificação ao autor e reformar a sentença, afastando a condenação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 132, VI; CPC, art. 492 Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação / Remessa Necessária, nº 0015193-10.2013.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro” (TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08584041920208140301 23635934, Relator.: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO, Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública)

A tentativa do agravante de afastar a incidência da norma por alegada exclusividade na atuação da servidora em comissões disciplinares não se sustenta diante da literalidade do art. 3º do Decreto Estadual nº 442/95.

Não cabe ao intérprete criar exigências não previstas na norma legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

Ademais, como ressaltado na decisão monocrática, a própria obrigatoriedade do encargo, em razão do
múnus público
, não elide o direito à gratificação, justamente porque a imposição do dever funcional é acompanhada da contrapartida prevista em lei.

Quanto ao questionamento da forma de julgamento, este também não prospera. A jurisprudência reiterada do TJPA, utilizada como fundamento para a decisão monocrática, supre o requisito do art. 932, V, do CPC, afastando qualquer nulidade ou violação ao princípio do colegiado.

A legalidade do julgamento unipessoal está assegurada pelo regimento interno da Corte, com respaldo no ordenamento processual civil vigente.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025